Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704607-82.2024.8.07.0008 APELANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A APELADO: LUCAS OFUGI RODRIGUES MIRANDA DESPACHO Considerando que a parte embargante, FGR Construtora Jardins Genebra S/A, requereu a designação de audiência de conciliação ID 75152246, manifestando interesse em apresentar proposta de acordo para a resolução do conflito, intime-se a parte embargada para que manifeste seu interesse. Prazo 5 dias. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator